Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709777-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DA SILVA MAIA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33992974) interposto por RAFAEL DA SILVA MAIA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em desfavor do agravante, determinou a apreensão do veículo e depósito em mãos do exequente do veículo de propriedade do recorrente. Eis o teor do decisório (ID 33992982): DECISÃO INTERLOCUTORIA DEFIRO o pedido do exequente para que o bem móvel seja depositado em suas mãos, conforme art. 840, §1o do CPC, mormente quando considerado as dificuldades em relação ao Depósito Público e que o feito tramita desde 2018 sem adimplemento do débito. Assim, DETERMINO ao para apreensão do veículo e depósito em mãos do exequente do veículo I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6 Placa MXD1169, de propriedade de RAFAEL DA SILVA MAIA, devendo o Oficial de Justiça buscar contato com o credor por meio das advogadas Dra. Érica (61) 984316333 e/ou Dra. Shamira (61) 981201042. Deverá o exequente zelar pelo bem, observando o ônus da condição de fiel depositário. Atribuo a presente decisão força de mandado. Ao executado sobre o pedido de adjudicação. Prazo de 5 (cinco) dias. Núcleo Bandeirante/DF, 25 de março de 2022 12:59:46. MAGÁLI DELLAPE GOMES Juíza de Direito Inconformado, o agravante informa que a penhora deferida foi apenas em relação aos direitos sobre o veículo I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6 Placa MXD1169, proporcional ao número de parcelas pagas do financiamento, consoante determinado na decisão de ID 80997201 – autos de referência. Explica que apenas após quitada a integralidade da dívida ao credor fiduciário, dar-se-á a substituição da penhora dos direitos que recaem sobre o veículo pela penhora do próprio bem, que passa a integrar o patrimônio do devedor, que, no caso, é o agravante. Menciona que, “estando o veículo gravado com alienação fiduciária, este não pertence ao patrimônio do executado, e sim do agente financeiro, no caso, Banco Santander” (ID 95033955 – autos de referência). Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a decisão revogada, uma vez que o veículo está gravado com alienação fiduciária e já consta restrição de transferência do veículo em seu cadastro no DETRAN. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Em relação à indisponibilidade imposta ao veículo em questão, em que pese a alegação de que foi adquirido por alienação fiduciária, é necessário destacar que o ordenamento jurídico atualmente vigente autoriza a penhora sobre os direitos inerentes a veículo dado em garantia fiduciária. É certo que, nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, é vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. Contudo, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária em face da nova disposição legal. É o que se extrai do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Ademais, a regra contida no artigo 789 do CPC estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. Desse modo, para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Em suma, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, ele é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa previsão legal. A meu ver, na medida em que o devedor vai quitando mês a mês o contrato firmado, direitos vão sendo incorporados ao seu patrimônio, direitos estes passíveis de valoração econômica. Com efeito, a penhora dos direitos do fiduciante não recairá diretamente sobre o bem, ou seja, o objeto da penhora não será a propriedade, que ainda não pertence ao devedor, mas tão somente os direitos aquisitivos. Portanto, é possível a penhora de tais direitos e, pago e recebida a quitação do contrato, teria o exequente direito ao veículo. Não havendo a quitação, teria direito à expressão econômica das parcelas pagas, descontando, nos termos do contrato, todos os encargos e direitos do alienante. Por ser pertinente ao assunto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido. (REsp 260.880/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2000, DJ 12/02/2001, p. 130); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO AQUISITIVO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 7-A do Decreto-Lei no 911/69 c/c o artigo 835, inciso XII, do CPC/15, possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1053497, 07085265020178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. 1. Verifica-se inadequada a ordem de remoção do veículo, uma vez que a penhora não recai sobre o bem em si, mas sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Dessa forma, a manutenção da ordem implicaria na perda da propriedade resolúvel sobre bem e, principalmente, da garantia do financiamento que proporcionou a aquisição do automóvel, objeto da constrição impugnada pelos agravantes. 2. Deve-se resguardar o direito de garantia não só do credor fiduciário, mas também dos recorrentes, o que impossibilita a transferência do bem para a esfera patrimonial de terceiros, conforme tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que não é necessária a anuência do credor fiduciário para viabilizar a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1402940, 07336205820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais fundamentos, defiro a liminar, para determinar que a penhora recaia sobre direitos do veículo especificado, consoante determinado na decisão de 80997201 – autos de referência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Brasília, 31 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador